Tribunal: STF
Processo: SL 1618
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Ementa



    Suspensão de liminar. Município de Iturama/MG. Ação Civil Pública. Obrigação de fazer. Revitalização de espaços e praças públicas. Acordo judicial homologado em juízo. Fase de cumprimento de título executivo judicial. Imposição de multa (astreintes). Possibilidade. Ausência de risco de lesão à ordem e economia públicas.



    1. Alega-se que a fixação de astreintes, na fase de cumprimento de sentença definitiva, para compelir o ente municipal a cumprir a obrigação de fazer consubstanciada em título executivo judicial (dever de revitalizar praças e espaços públicos municipais) transgride o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100 e ss).



    2. As execuções de obrigações de fazer ou de não fazer ajuizadas contra o Poder Público não se submetem à sistemática dos precatórios, pois esse regime especial aplica-se tão somente às obrigações de pagar quantia certa. Precedentes (Tema nº 45/RG).



    3. Possibilidade de fixação de astreintes contra o Poder Público, para compelir ao cumprimento das obrigações de fazer, de não fazer ou de entregar (CPC, 536, § 1º). Não se trata de medida satisfativa do direito do credor, mas preventiva do risco de frustração desse direito (método de coerção).



    4. Descumprida a obrigação de agir condicionada à pena de multa (astreintes), origina-se uma dívida de valor, esta sim, sujeita à execução pela sistemática dos precatórios, por se tratar de obrigação de pagar quantia certa.



    5. Situação inocorrente, na espécie, pois a decisão impugnada jamais determinou o pagamento de multa, apenas fixou suas condições, não havendo falar, no momento, em execução de dívida, tanto que a multa poderá ser reduzida ou, até mesmo, suprimida, a requerimento da parte ou ex officio, caso o magistrado verifique que se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária (CPC, art. 537, § 1º).



    6. Suspensão denegada.